Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece a apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular.
2. A existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua emenda. 2.1. Não se aplica à hipótese de indeferimento da exordial, decorrente do descumprimento da ordem de emenda, prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, a exigência de intimação pessoal, pois restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa (art. 485, incisos II e III, e §1o, do CPC).
3. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, julgou os Recursos Especiais ns. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 4.1. Para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.4.2. No caso concreto, em que pese, de fato, não seja exigível a comprovação do efetivo recebimento da notificação pelo devedor, não se presta a configurar a mora a notificação extrajudicial remetida para endereço diverso do indicado no contrato, sendo lícito considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. Deixando o autor de dar cumprimento ao comando judicial de apresentação de emenda à inicial, correta a sentença que indeferiu a inicial e resolveu o feito, sem análise do mérito.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.